Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

3. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o desígnio buscado pela embargante – mero prequestionamento –, os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos.

4. Recurso conhecido e desprovido.